Tribunal: TJMT
Processo: 1021946-62.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021946-62.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MICHELLE CRISTINA COSTA RANGEL - CPF: 667.430.011-04 (ADVOGADO), RAPHAEL MONTEIRO DO PRADO - CPF: 027.956.231-45 (ADVOGADO), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ELIAS EDUARDO RODRIGUES STOCCO - CPF: 049.436.718-02 (EMBARGADO), TELENET DIGITAL COMERCIO E INSTALACOES DE TELEFONIA LTDA ME - ME - CNPJ: 19.291.157/0001-41 (EMBARGADO), NILTON DAVID MADEIROS - CPF: 207.034.811-34 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

AGRAVO DE INTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DE PERSONALIDADE JURÍDICA –
REQUISITOS DOS ARTIGOS 300 E SEGUINTES DO CPC E 50 DO CÓDIGO CIVIL
– NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
-
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA DECISÃO EMBARGADACOM A REALIDADE FÁTICA DOS AUTOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Não é suficiente para que seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre bens alheios à relação entre as partes, somente fazendo uso da alegação de que o devedor tem buscado se furtar do pagamento em suposta confusão patrimonial.

Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada.

Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

A rediscussão da matéria já enfrentada no acórdão e consequente rejulgamento do feito não se amolda às hipóteses do art. 1022, do CPC.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)1021946-62.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

EMBARGADO: ELIAS EDUARDO RODRIGUES STOCCO, TELENET DIGITAL COMERCIO E INSTALACOES DE TELEFONIA LTDA ME - ME, NILTON DAVID MADEIROS

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração propostos pela
COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
objetivando sanar contradição
,
em tese, existente no acórdão que negou provimento ao agravo interposto pelo Embargante. (id no 15610565)

Alega que o acórdão foi contraditório e merece ser

modificado, posto que a
confusão patrimonial da microempressa é presumida,

inexistindo distinção entre a firma e seu sócio, conforme preconizado nos artigos 966 e 985 do Código Civil.

Afirma que
“
não há que se falar em comprovação da

distinção patrimonial e/ou fraude a execução, justamente pelo patrimônio se confundir”.

Desse modo, aduz que o acórdão fora contraditório ao indeferir a desconsideração inversa da personalidade jurídica da microempresa, devendo ser reformada o acórdão.

Assim, pede o acolhimento dos Embargos com efeitos infringentes, a fim de sanar a irregularidade apontada.

Determinada a intimação da embargada, nos termos do art. 1.023, § 2o, do NCPC, não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão constante no id no 158875171.

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado
,
recorre a
COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
objetivando sanar contradição
,
em tese, existente no acórdão que negou provimento ao agravo interposto pelo Embargante

, sendo lançado a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DE PERSONALIDADE JURÍDICA – REQUISITOS DOS ARTIGOS 300 E SEGUINTES DO CPC E 50 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
–
DESCABIMENTO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que a Desconsideração é utilizada como instrumento para responsabilizar sócio por dívida formalmente imputada à sociedade. Contudo, também, é possível o inverso, isto é, desconsiderar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica para responsabilizá-la por obrigação do sócio.

Na hipótese, o Agravante não comprovou o preenchimento dos requisitos para o deferimento da Desconsideração Inversa, sobretudo a alegada confusão patrimonial entre os Agravados e eventual patrimônio empresarial, razão pela qual é de rigor a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de Desconsideração Inversa de Personalidade Jurídica.

Somente a alegação de que o devedor tem buscado se furtar do pagamento em suposta confusão patrimonial, sem a efetiva demonstração, não é suficiente para que seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre bens alheios à relação entre as partes”. (id no 152351678)

A Cooperativa opôs Embargos de Declaração, sob o fundamento de que o acórdão seria contraditório,
posto que a
confusão patrimonial da microempressa é presumida,

inexistindo distinção entre a firma e seu sócio, conforme preconizado nos artigos 966 e 985 do Código Civil.

Entretanto, é perceptível nitidamente da fundamentação apresentada que os Embargos de Declaração foram opostos com intuito de rediscutir a matéria e não o de indicar, de fato, alguma contradição.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

No caso, não há contradição no v.
decisum
; leitura das razões recursais mostra que a interposição do presente recurso tem intuito único de rediscutir
a mesma questão analisada e fundamentadamente decidida no bojo da decisão impugnado, para ter ser recurso reapreciado.

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, a decisão abordou a matéria de forma clara, quando dispôs que:

“(...)C
onforme entendimento jurisprudencial uníssono do e. Superior Tribunal de Justiça, é possível a chamada "desconsideração inversa da personalidade jurídica", ou seja, que os bens dos sócios sejam atingidos para cobrir débitos da pessoa jurídica.

Ademais, sabe-se que
a desconsideração da personalidade jurídica constituiu constitui medida excepcional, devendo ser concedida apenas quando demonstrada a ocorrência das hipóteses legais que a autorizam.

Com o intuito de impedir que a separação do patrimônio da pessoa jurídica fosse ilegitimamente utilizado para fraudar os credores das sociedades, passou o ordenamento jurídico a admitir a desconsideração da separação entre a sociedade e a pessoa natural, de modo a permitir o alcance de bens do particular para pagamento de dívidas da pessoa jurídica. Nesse sentido, o disposto no art. 50 do CC:

“
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

§ 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.

§ 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.

§ 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.

Tratando o caso de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica com pedido cautelar de arresto, a análise para a concessão ou não da medida postulada, deve ser feita com base nos artigos 300 e seguintes do CPC (tutela de urgência) e art.
50
, do
Código Civil (desconsideração da personalidade jurídica).

Assim, para a concessão da tutela de urgência é indispensável que estejam presentes os requisitos da probabilidade objetiva do direito invocado pela parte (fumus boni iuris), bem como do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), enquanto nos termos do art.
50
do
Código Civil
, é necessária a comprovação do desvio de finalidade social e confusão patrimonial para deferimento da desconsideração inversa ou literal da personalidade jurídica.

No caso concreto, somente a alegação de que o devedor tem buscado se furtar do pagamento em suposto desvio de patrimônio à pessoa jurídica de que é sócio (confusão patrimonial) não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre bens alheios à relação entre as partes.

E analisando os autos, não é possível verificar indícios suficientes da ocorrência de abuso e/ou desvio, esvazimento patrimonial capaz de justificar o redirecionamento da execução.

Não se evidencia dissolução irregular da sociedade ou ocultação pelo executado Elias Eduardo R.Stocco do patrimônio em nome da empresa E E R Stocoo, provocado de modo a impedir a satisfação do credor/agravante, que autoriza a induzir a prática de abuso de direito e desvio de finalidade, não se justificando, portanto, a desconsideração da personalidade jurídica.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. VIABILIDADE. ART. 50 DO CC/02.

1. A desconsideração da personalidade jurídica é admitida em situações excepcionais, devendo as instâncias ordinárias, fundamentadamente, concluir pela ocorrência do desvio de sua finalidade ou confusão patrimonial desta com a de seus sócios, requisitos objetivos sem os quais a medida torna-se incabível.

2. Do encerramento irregular da empresa presume-se o abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial, apto a embasar o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa, para se buscar o patrimônio individual de seu sócio.

3. Recurso especial não provido.
(REsp n. 1.259.066/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma)

No caso em exame, observo que o Agravante não comprovou o preenchimento dos requisitos para o deferimento da Desconsideração Inversa, sobretudo a alegada confusão patrimonial entre os Agravados e eventual patrimônio empresarial.

Inobstante os argumentos utilizados pelo Agravante, não há prova da fraude arguída, assim como também inexistem elementos que demonstrem que os Agravados agiram imbuídos de má-fé e com desvio de finalidade ou com o intuito de praticar confusão patrimonial.

Em resumo, as alegações ficaram restritas ao campo das ilaçãoes, o que não é suficiente para o acolhimento do pedido (...)”

(id no

152351676)

Ao opor a aludida peça recursal sustentando que a suposta existência de contradição do acórdão com “a realidade fática” dos autos, nota-se que, evidentemente,

que o Banco justifica a suposta contradição com base em elementos externos ao acórdão. E isto torna evidente que o seu real intuito é a reforma do julgamento, o que não é discussão adequada a esta via processual.

Na verdade, ao afirmar que o acórdão está maculado pela contradição, o que o embargante faz é tão somente buscar um pretexto para manifestar o seu descontentamento e discordância com o raciocínio decisório que não lhe foi favorável, isto é, tenta evidentemente forçar novo julgamento que resulte em situação favorável a seus interesses, tanto é que, embora abra sua exposição citando as figuras previstas no art. 1.022 do CPC, tentando, com isso, dar um lustro de legitimidade à sua pretensão de rediscutir a matéria, logo mais, na sequência, abertamente passa a manifestar a sua discordância com as razões decisórias e a impugnar diretamente o desfecho dado caso no acórdão embargado, o que é, obviamente, aberrante à finalidade desta via recursal e incompatível com a cognição estreita e de finalidade específica cabível neste momento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA)

Constata-se, portanto, que a decisão

não padece de quaisquer dos vícios alegados, já que apenas decidiu contrariamente ao interesse do embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o seu inconformismo, contra a decisão que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

A propósito destaco o seguinte precedente do
Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. Embargos rejeitados
(EDcl no REsp n° 218528/SP, 4aT., Rel. Min. Cesar Asfor Rocha).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. 1. A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O USO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E A QUE SE VERIFICA ENTRE PROPOSIÇÕES DO ACORDÃO, NÃO AQUELA QUE SE ENCONTRA ENTRE DECISÕES DIVERSAS.”
(EDcl no REsp 36405/MS, 4a T., Rel. Min. Dias Trintade, j. 29.3.1994, DJ 23.5.1994 p. 12612)

No mesmo sentido o entendimento firmado por este Sodalício:

]
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO – CONSÓRCIO – DECOTE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL – MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPETITIVO NO STJ – CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA – POSSIBILIDADE – OMISSÃO – CONTRADICÃO – OBSCURIDADE – PREMISSA EQUIVOCADA – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir, os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, os embargos não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção. (TJMT - ED 96552/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/08/2015, Publicado no DJE 17/08/2015)

D
a simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Para fins de prequestionamento,
o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1013398-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS DE LEI – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO
.
A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. (N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Portanto, se o embargante não concorda com os conceitos jurídicos aplicados e/ou com a interpretação dos dispositivos legais adotada, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado “
error in judicando
”.

Acresço, ainda, que, inclusive para me adiantar aos enfadonhos embargos “para fins de pré-questionamento”, o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ou de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Com efeito, resta certo e inquestionável a devida entrega da prestação jurisdicional, uma vez que a decisão guerreada tratou de forma clara, precisa e explicitamente a questão suscitada no presente Embargos, ainda que desfavoravelmente ao interesse da Embargante.

Assim, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/2015,
os embargos devem ser rejeitados.

Por fim, advirto à parte embargante, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023